Tribunal: TJSP
Processo: 1015724-67.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
Apelações. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência, condenando o réu a restituir na forma simples os valores descontados indevidamente na conta do autor e ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$1.500,00. Recursos de ambas as partes. Pedido de efeito suspensivo do recurso

Ementa:
Apelações. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência, condenando o réu a restituir na forma simples os valores descontados indevidamente na conta do autor e ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$1.500,00. Recursos de ambas as partes. Pedido de efeito suspensivo do recurso rejeitado (art. 1.012, inciso V, §1o, do CPC). Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Preliminar de prescrição afastada. Prazo prescricional. Cinco anos (art. 27 do CDC). Precedentes deste E. TJSP. Não demonstrado nos autos que o autor contratou com o réu ou autorizou os descontos por ele realizados nos valores recebidos a título de aposentadoria, ônus que incumbia ao réu. Contestação às autenticidades de assinaturas. Ônus de comprovar as autenticidades que incumbia ao réu (art. 429, inciso II, do CPC). Réu que pugnou somente pelo depoimento pessoal do autor. Descontos indevidos. Situação causadora de transtornos e angústia, na medida em que do benefício a autora extrai os meios para sua sobrevivência, não se limitando a "meros aborrecimentos". Danos morais configurados. Valor da indenização majorado para R$10.000,00. Início da incidência da correção monetária do valor dos danos morais a partir da sentença (Súmula 362 do STJ). Recurso do réu parcialmente provido e do autor provido.